Tribunal: TJES
Processo: 5018561-09.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018561-09.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: THIAGO BASTOS ANDRE e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018561-09.2021.8.08.0048

RECTE.: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECDO.: THIAGO BASTOS ANDRE e ANA PAULA DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Os requerentes alegam que, nos meses de junho e julho de 2020, celebraram 2 contratos de consórcio com a requerida, com o pagamento do valor de entrada de R$ 3.688,90, sendo que não foram informados que se tratava de consórcio, pois a requerida teria informado que se tratava de um financiamento, razão pela qual após 05 meses solicitaram o cancelamento do consórcio, motivo pelo qual requerem a devolução dos valores investidos e reparação moral.

Em sede de contrarrazões recursais (ID

2665514), requerem a manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2665504), pugna pela reforma da sentença diante da impossibilidade de restituição imediata de valores, da legalidade da aplicação da cláusula penal e da cobrança integral das taxas de adesão e administração.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2665487) dispôs que: “Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do consórcio sob contrato de adesão sob n.º 2025951, impondo-se à ré o dever de cancelar o contrato, débitos pendentes e se abster de cobrar, tudo em trinta dias corridos, sob pena de multa a ser aplicada em sede de cumprimento de sentença. B) CONDENAR a requerida, a restituir a autora Ana Paula de Oliveira Barbosa a quantia de R$ 6.444,50 (seis mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral do julgado.

A tese autoral é de nulidade do contrato de consórcio, por vício de consentimento, eis que acreditava estar realizando contrato de financiamento, em razão de ter sido induzido a erro por informações falsas prestadas pela requerida.

A sentença, de forma extra petita, reconheceu a nulidade do contrato com base na promessa de contemplação (tese levantada, apenas, em sede de depoimento pessoal), circunstância essa que não fez parte da causa de pedir da presente demanda, razão pela qual a sentença proferida é nula, por nítida ofensa ao princípio da correlação.

Como a causa encontra-se madura para sentença, e, restando demonstrado nos autos pelo depoimento pessoal da parte autora que esta tinha total conhecimento de que estava realizado um contrato de consórcio e não de financiamento, conforme descrito na sua peça vestibular, impõe-se a improcedência total da demanda.

Deixo de analisar a questão acerca da devolução imediata dos valores, desconto proporcional da taxa de administração e demais encargos contratuais eis que as referidas questões não fazem parte da causa de pedir da presente demanda, razão pela qual, uma vez reputado válido o ajuste, os valores devem ser devolvidos na forma como acordada.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade da sentença proferida, por ser extra petita, e, no mérito, julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.